Tribunal: TJDFT
Processo: 0724291-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTRATOS. CONTA VINCULADA À PCDF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DOS JULGADORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão, contradição e obscuridade no julgado que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento. 1.1. Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão apresenta: a) obscuridade quanto à penhora da conta vinculada, que se trata de uma penhora em dinheiro, de modo que deve ser determinado bloqueio da totalidade do valor ali existente; b) omissão quanto ao julgamento realizado sobre o mesmo caso, em processo diverso, que reduziu a penhora dos créditos no percentual de 20%; c) omissão quanto ao pedido de penhora da conta vinculada do Ministério da Economia.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. De início, cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar o decisum. 3.1. Anote-se, ainda, que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Na verdade, o julgado foi devidamente fundamentado, manifestando-se expressamente que “(...) o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo em favor da parte agravante se constata nas diversas ações interpostas contra a empresa executada, tudo indicando considerável risco de insolvência. Insta salientar que a determinação do limite da penhora é imprescindível. Dessa forma, limita-se a penhora dos contratos que constam na declaração de ID 37555810 e da conta vinculada à PCDF em 8% do valor dos contratos.” 3.3. Explanou, por conseguinte, que “considerando a situação da empresa, não há como se permitir a penhora de 30% da conta, que é oriunda de contrato desfeito, sendo 15% (quinze por cento) razoável para a satisfação do crédito, sem tornar inviável o exercício da atividade empresarial do devedor, conforme já exposto na decisão liminar do agravo de instrumento desta relatoria” (ID 40826655 - pág. 86).
4. Nesse contexto, verifica-se que as alegações e fundamentos tratadas nos autos foram devidamente analisadas, de modo que, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das questões. Da leitura dos embargos opostos verifica-se que os argumentos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos rejeitados.